Tribunal: TJSP
Processo: 1018890-49.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Assistência à Saúde
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.

RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. Imputação de falha em atendimento médico. Proposição de fato controvertida qualifica o ônus da prova. Indispensável reunir meio de prova com aptidão para demonstrar a ineficiência do serviço e a repercussão danosa. O autor não se desincumbiu do ônus da prova sobre a ocorrência da

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.

RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. Imputação de falha em atendimento médico. Proposição de fato controvertida qualifica o ônus da prova. Indispensável reunir meio de prova com aptidão para demonstrar a ineficiência do serviço e a repercussão danosa. O autor não se desincumbiu do ônus da prova sobre a ocorrência da falha estatal. Internação para realização de procedimento cirúrgico de baixa complexidade (rizotomia do nervo trigêmeo). Paciente não acordou no pós-operatório, sendo realizado exame de imagem, constatada a presença de hematomas subgaleal e subdural, demandando nova intervenção cirúrgica. Discussão sobre a causa e a origem dos hematomas. Alegação de que o paciente sofreu uma queda na recuperação. A prova técnica aponta que, embora um trauma encefálico costume constituir causa para os hematomas descritos, há outras explicações possíveis, inclusive associadas ao procedimento médico realizado em paciente idoso. Perícia considera que eventual queda do paciente acarretaria outros indícios além dos hematomas, além de ser fato dificilmente ocultado da família. Ausência de provas quanto ao fato de que as sequelas sofridas pelo autor têm relação com os hematomas. O paciente sofreu consequências negativas fortuitas do procedimento médico. Não existe prova segura e convincente para permitir formar convicção acerca da falha. Sentença de improcedência mantida.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.